Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO COMPROVADO. NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos para: (i) rescindir o contrato TCD 6362699/GRGC, em discussão nestes autos; (ii) CONDENAR a parte requerida na obrigação de restituir à parte requerente o valor de R$ 14.534,49 (quatorze mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da citação”.

2. Em breve súmula, a parte autora alega que celebrou o contrato TCD 6362699/GRGC com a empresa requerida, a fim de que fosse realizada a substituição de transformador e o recondutoramento de trecho para cabeamento multiplexado isolado, efetuando o pagamento de R$ 14.534,49 (quatorze mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Argumenta que a concessionária teria afirmado que o serviço ficaria pronto em 60 dias, porém referido serviço não foi executado, motivo pelo qual almeja a rescisão do contrato com a devolução do valor pago. Em contestação, a ré arguiu preliminar de incompetência dos Juizados, ante a complexidade da causa. No mérito, sustenta que o requerente também possuía obrigações quanto à instalação do serviço contratado e somente após a aprovação do projeto é que pode ser confeccionado o orçamento para a execução do serviço. Alega que, no caso de cancelamento, a parte deve entrar em contato com a área de atendimento e solicitar a devolução dos valores, ressaltando que o projeto do autor consta em seus sistemas internos como aguardando pagamento e pendente de assinatura do contrato para a programação da obra. Argumenta que não possui responsabilidade, pois não houve a execução em razão da culpa exclusiva do requerente.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 55829215 a 55829217). Contrarrazões não apresentadas.

4. Em sede recursal, a recorrente ratificou os argumentos da contestação, acrescentando que não é possível a devolução do valor, ante a absoluta impossibilidade de realizar o serviço contratado (obras de relocação/deslocamento de rede), bem como que seguiu todos os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa no 1.000/2021. Aduz que durante a fase de elaboração do projeto, este foi submetido a mudanças elaboradas pelo próprio projetista do titular, o que onera o processo e que somente após a aprovação do projeto por parte da concessionária é que o orçamento pode ser gerado. Frisou que o recorrido sequer procedeu com o envio das documentações exigidas para eventual reembolso.

5. Quanto à relação jurídica estabelecida entre as partes, saliente-se que entre as diversas teorias sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, e das prestadoras de serviço público, a mais adotada pelo nosso direito positivo é a teoria do risco administrativo, pois a Constituição Federal, no art. 37 § 6o, dispõe que: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Assim, a Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva).

6. A regra constitucional faz referência a duas categorias de pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. A NEOENERGIA se enquadra no segundo grupo, por ser concessionária de serviço público no fornecimento de energia. Deve-se ressaltar que a responsabilidade que aqui se trata é fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual só se exclui o dever de indenizar da prestadora de serviço público a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

7. Ademais, a relação entre as partes no caso em tela - cliente e fornecedor de serviços -, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), legislação promulgada para tutelar o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Nestes termos, tem-se que a atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste.

8. Compulsando os autos, verifica-se que em 29/12/2022 as partes assinaram contrato para a realização do serviço de substituição de transformador e recondutoramento de trecho para cabeamento multiplexado isolado (ID no 55825730). No referido contrato, está previsto de forma clara e irrefutável que o prazo para a realização da obra seria de 60 dias e o valor a ser pago foi fixado em R$ 14.534,49 (cláusula sexta e terceira, respectivamente). O pagamento foi realizado de forma integral e tempestiva (comprovantes de ID no 55825729). Contudo, a obra não foi realizada, fato incontroverso, pois o que fora alegado pelo recorrido foi confirmado pelo recorrente (art. 341 do CPC).

9. Neste caso, não se discute se houve descumprimento por parte do consumidor, pois os documentos de ID no 55825741, pg. 18 e ID no 55825732 comprovam que a empresa recorrente orientou o recorrido a preencher um formulário com o pedido de reembolso, o que foi feito, porém nunca foi respondido. Ora, se a própria recorrente admite a rescisão contratual com o ressarcimento dos valores pagos, não pode negar tal pedido judicialmente, notadamente quando nunca executou a contraprestação prevista no contrato. Admitir que não haja a devolução do pagamento é permitir o enriquecimento sem causa, o que é vedado no art. 884 do Código Civil. Logo, irretocável a sentença proferida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.